Tribunal: STF
Processo: ARE 1032471
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-10-06
Data de publicação: 2017-10-06

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 17.04.2017. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO ECONÔMICO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CESSÃO DE CRÉDITO. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. INTERVENÇÃO DO ESTADO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. MP 2.196-3/2001. 



    1. A discussão referente à cessão de créditos rurais celebrados entre agricultor rural e sociedade de economia mista integrante do sistema financeiro nacional e ao envolvimento da União em operações creditícias no setor agrícola, de modo a configurar indevida intervenção do Estado na economia, cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Precedentes.



    2. No tocante à violação do dever constitucional de motivação das decisões, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Precedente: AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010. Tema 339.



    3. Não ostenta repercussão geral a alegação de ofensa ao devido processo legal, quando a aferição da violação pressuponha a revisão de legislação infraconstitucional. Precedente: RE 748.371-RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013. Tema 660.



    4. É aplicável a majoração de honorários advocatícios aos recursos interpostos contra decisões cujas intimações tenham ocorrido a partir de 18.03.2016. Art. 14 do CPC. Precedente: ARE 957268 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 12.09.2016.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento, com fixação de multa, observadas as peculiaridades atinentes à gratuidade de justiça, nos termos dos arts. 98, §§3º e 4º, e 1.021, §4º, do CPC.